Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703780-74.2020.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECCOES LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECÇõES LTDA – ME contra a sentença que, na AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE convertida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes. Detectada a irregularidade da capacidade postulatória, foi concedida à Apelante oportunidade para corrigi-la, in verbis: A procuração outorgada à patrona da Apelante foi subscrita por Giovana Melissa Agostini em 16/03/2020 (fl. 1 ID 21053330). Ocorre que desde 27/07/2009 a signatária deixou integrar a sociedade empresária Autora, cuja administração cabe aos seus sócios, nos termos da Cláusula 10a do contrato social de IDs 21053336, 21053337 e 21053338. Assim sendo, regularize a Apelante a sua representação em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 75, inciso VIII, c/c o artigo 76, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. A Apelante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme certificado à fl. 1 ID 23973562, omissão que tem como consectário o não conhecimento do recurso, na linha do que dispõe o artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator